Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO BEM. PENDENTE AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS DEVIDAS À AGRAVADA. AGRAVANTE EM DÉBITO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DIREITO DE MORADIA DA FILHA MENOR, EXTENSÍVEL À GUARDIÃ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em ação de liquidação por arbitramento 1.1. Nesta sede, o agravante pede o acolhimento das preliminares suscitadas para anulação da decisão interlocutória que integrou a decisão agravada, tendo em vista a falta de publicação, bem como a falta de expedição de intimação eletrônica via PJe para apresentação das contrarrazões pela parte contrária, diante do pedido de efeito modificativo contido nos embargos. Ao final, propugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória combatida nos termos da fundamentação. Alega, no tocante à imposição da permanência da agravada no imóvel por dívida de pensão alimentícia, a incompetência do juízo para decidir acerca do tema.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão interlocutória de ID 196340764 sob o fundamento de falta de publicação, bem como ausência de expedição de intimação eletrônica da parte adversa via PJe para apresentar as contrarrazões, diante de pedido de efeito modificativo contido nos embargos. Isto porque, da análise dos autos verifica-se inexistir qualquer prejuízo às partes, considerando a rejeição dos embargos, sem qualquer modificação do julgado, após o que a parte embargada manifestou ciência, e o embargante interpôs agravo de instrumento. Destarte, tendo o ato processual atingido sua finalidade, e à míngua de qualquer prejuízo demonstrado às partes, não há se falar em pronunciamento de nulidade (art. 282, § 1o, CPC). 2.1. Precedente: “(...) 3. Em regra, os embargos de declaração não exigem o contraditório, pois apenas corrigem omissões, contradições ou obscuridades do julgado. No entanto, havendo efeitos modificativos, é necessária a sua observação. 4. Sem prejuízo, não se declara a nulidade do ato. Homenagem ao princípio pas de nullité sans grief.” (20150110892009APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 7/2/2017).
3. Na origem, cuida-se de ação de liquidação de sentença proposta pelo agravante em face da agravada, por meio da qual objetiva o pagamento das despesas referentes ao imóvel partilhado em ação de divórcio litigioso, a divisão de benfeitorias e a desocupação do imóvel pela requerida, tendo em vista ser o bem unicamente de sua propriedade. 3.1. Como bem pontuado pelo juízo a quo, a sentença de divórcio também julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional formulado e determinou a partilha das benfeitorias realizadas no imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença, cabendo à ré o valor decorrente da valorização do imóvel em decorrência das melhorias implementadas. 3.2. Nesse contexto, a determinação de realização de avaliação das benfeitorias por Oficial de Justiça é medida que se coaduna com a jurisprudência desta Corte: “(...)1. Antes de apurado quanto valem as benfeitorias que devem ser indenizadas e depositado o correspondente valor, a imissão na posse não poderá ser concretizada pelo proprietário que se sagrou vencedor na ação reivindicatória, em estrita observância do título executivo judicial, pois caução não se confunde com ressarcimento. 2. No caso concreto, as partes divergem acerca do valor das benfeitorias a ser ressarcidas, o que afasta momentaneamente o direito de o proprietário ser imitido na posse do imóvel objeto da lide.” (07342045720238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 24/1/2024). 3.3. Além da pendência referente à apuração das benfeitorias, destaca-se o fato de a agravada residir no imóvel junto à filha menor em comum com o agravante, sendo que este se encontra em débito com as prestações alimentícias fixadas em favor da criança. 3.4. A prestação alimentar resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos, abrangendo, dentre outras necessidades vitais, o direito da criança à moradia. Nesse cenário, diante do inadimplemento do autor, o magistrado entendeu ser devida a permanência da menor do imóvel, residindo junto à genitora, ora agravada, em observância aos deveres decorrentes do poder familiar. 3.5. A decisão não invade, ao assim dispor, competência de juízo diverso para a execução de ação de alimentos, tão somente reconhece o não pagamento da pensão alimentícia pelo autor como óbice, neste momento, ao cumprimento do pedido de desocupação, pois, a toda evidência, sua filha menor não terá onde morar. 3.6. A ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, e, nesse sentido, para valer-se de seus direitos, deverá o agravante, primeiramente, cumprir com seus deveres. Destarte, não assiste ao agravante, inadimplente em relação à obrigação alimentar (imposição cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente), o direito de retirar a garantia de abrigo da filha, sob a alegação de que é o único proprietário do imóvel.
4. Agravo de instrumento improvido.